Tribunal: STF
Processo: HC 191942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO PELO ART. 4º DA LEI N. 13.654/2018. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em benefício de Joaquim Lima Cardoso, contra decisão da Ministra Laurita Vaz pela qual, em 28.8.2020, negado provimento ao Recurso Especial n. 1.872.462.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de treze dias-multa pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, anterior à Lei n. 13.654/2018.
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação defensiva:
    “Roubo. Provas. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4° da L. 13.654/18. 
    1 - Não é caso de absolvição se as declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 
    2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4° da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 
    3 - Apelação não provida”.
    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.872.462 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 28.8.2020, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “houve um error in judicando do Acórdão recorrido que deixou de afastar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, sob a suposta alegação de inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018”.
    Sustenta que “a causa de aumento deve ser afastada, por se tratar de uma Novatio Legis in Melluis, sendo importante destacar que o artigo 4º da Lei 13.654/2018 não é visto como inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este tribunal também entende que a arma branca, apesar de poder ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria, não poderá ser considerada como majorante na terceira fase”.
    Enfatiza que, “recentemente, esta Nobre Corte entendeu que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, bem como não há vício formal capaz de infirmar a higidez constitucional da Lei 13.654/2018, razão pela qual não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “19. Ante ao exposto, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a concessão “in limine” da Ordem de Habeas Corpus para que seja reformado o r. Acórdão, e afastada a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma branca, nos termos do artigo 4º da Lei 13.654/2018, com urgência, em favor do Paciente nos autos do Processo nº 0001084-73.2019.8.07.0010. 
    20. Por derradeiro, no mérito, requer a Impetrante a confirmação da liminar e o deferimento da Ordem, a fim de redimensionar a pena do Paciente, afastando a causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma branca. 
    21. Requer, ademais, que se efetive a imediata comunicação ao TJDFT para ciência da decisão que reparará a ilegalidade a que o paciente se encontra submetido. 
    22. Por fim, aguarda que todas as intimações sejam feitas somente à Defensoria Pública do Distrito Federal no seguinte endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, Asa Norte, Brasília/DF”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Especial n. 1.872.462.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão impugnada na presente impetração transitou em julgado em 24.9.2020.
    A presente impetração foi protocolizada em 25.9.2020, após o trânsito em julgado da decisão pela qual mantida a condenação do paciente.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Ao não conhecer do Recurso Especial n. 1.872.462, a Ministra Laurita Vaz não ingressou no mérito do apelo anotando que “(…) a questão atinente ao reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca – decorrente da declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 4.º da Lei n. 13.654/2018 – , foi decidida pela Corte de origem sob enfoque eminentemente constitucional, motivo pelo qual não se mostra possível a revisão do julgado na via do apelo nobre, destinada à uniformização da interpretação do direito federal”.
    A matéria suscitada no presente habeas corpus não foi objeto de exame de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)
    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    9. Apesar dos óbices ao conhecimento desta impetração, a ordem deve ser concedida de ofício.
    O paciente foi condenado pelo crime do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, na norma anterior à Lei n. 13.654/2018, por ter, em 25.3.2019, subtraído bicicleta com emprego de grave ameaça exercida com uso de uma faca.
    Na norma anterior à Lei n. 13.654/2018, dispunha-se no inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal que a pena do crime de roubo aumentava-se de um terço até a metade “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”.
    O inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi revogado pelo art. 4º da Lei n. 13.654/2018. Com o início de vigência desse diploma legal, não há mais, no Código Penal, previsão de causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca do crime do art. 157 do Código Penal. 
    10. Tem-se nos autos que, em 23.10.2018, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n. 13.654/2018. Eis a ementa desse acórdão:
    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4° DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VICIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL. 
    Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS n° 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. 
    A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2°, inc. 1, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 
    Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria” (ARI n. 20180020058025, Relatora a Desembargadora Vera Andrighi, Conselho Especial, DJe 8.11.2018). 
    Analisando casos oriundos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que invocado esse precedente, este Supremo Tribunal afastou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n. 13.654/2018, assentando não caber ao Poder Judiciário o controle da interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A orientação desta Corte é no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.269.590-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.239.632-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 
    2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 
    3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 
    4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.234.080-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Afastada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n. 13.654/2018, é inviável a aplicação da causa de aumento de pena do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, por ele revogada.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para afastar a aplicação da causa de aumento de pena do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, revogado pela Lei n. 13.654/2018.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora